Tribunal: TJDFT
Processo: 0020097-13.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0020097-13.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE OLIVIO CHAVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo executado JOSE OLIVIO CHAVES contra a decisão de ID 26831552, proferida nos autos da execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e intimou o exequente para dar andamento à execução, indicando bens do devedor passíveis de penhora. Sem honorários. Pelo despacho de ID 27093739, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do apelo (ID 26831556). Entretanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação do apelante (ID 27727470). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a efetuar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 dias, ante a ausência da comprovação por ocasião da interposição do recurso, o apelante permaneceu inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora